Tribunal: TJES
Processo: 5001502-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001502-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
APOIO COMERCIAL LTDA
e

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
em face da decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou os bens ofertados como garantia.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor/executado, consoante disciplina do art. 805 do CPC.

Argumentam que buscaram garantir a execução indicando bens imóveis avaliados pelo engenheiro civil Jair Sanches em R$6.598.800,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais) e R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), totalizando a monta de R$10.198.800,00 (dez milhões cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), valor mais do que suficiente para garantir a execução, tendo o Estado do Espírito Santo requerido a penhora dos referidos bens.

Aduz que a mera rejeição dos bens ofertados e o deferimento de Bacenjud/Renajud e Infojud se tratam de medida excepcionalíssimas, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada toda e qualquer penhora realizada nas contas, veículos ou bens imóveis dos agravantes, com o aceite dos bens ofertados.

Em sede de contrarrazões, pontua o Estado do Espírito Santo que a Lei de Execução Fiscal elenca o dinheiro como ativo preferencial para fins de penhora e garantia do processo de execução, devendo ser observada a ordem legal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
APOIO COMERCIAL LTDA
e

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
em face da decisão que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
rejeitou os bens ofertados como garantia.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor/executado, consoante disciplina do art. 805 do CPC.

Argumentam que buscaram garantir a execução indicando bens imóveis avaliados pelo engenheiro civil Jair Sanches em R$6.598.800,00 (seis milhões quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais) e R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), totalizando a monta de R$10.198.800,00 (dez milhões cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), valor mais do que suficiente para garantir a execução, tendo o Estado do Espírito Santo requerido a penhora dos referidos bens.

Aduz que a mera rejeição dos bens ofertados e o deferimento de Bacenjud/Renajud e Infojud se tratam de medida excepcionalíssimas, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada toda e qualquer penhora realizada nas contas, veículos ou bens imóveis dos agravantes, com o aceite dos bens ofertados.

Em sede de contrarrazões, pontua o Estado do Espírito Santo que a Lei de Execução Fiscal elenca o dinheiro como ativo preferencial para fins de penhora e garantia do processo de execução, devendo ser observada a ordem legal.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis.

Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução.

Ademais, ao contrário do que sustentam os agravantes, a orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente.

Nesses termos, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado à penhora, sem que tenha sido observada a ordem legal, não configura afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, podendo a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta corrente.

Sobre o tema:

(...) “Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil”.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.052.756/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020029-73.2018.8.08.0024 AGVTE: APOIO COMERCIAL LTDA e OUTROS AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL NOMEAÇÃO À PENHORA REJEIÇÃO PELA FAZENDA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de recurso repetitivo (REsp 1337790/PR), que o executado não possui direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora, não configurando ilegalidade a rejeição, pela Fazenda, do bem fundada na não observância da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Ficais e no art. 655 do CPC/73, atual art. 835 do CPC/15. II Não se mostra irrazoável ou violadora do princípio da menor onerosidade a preferência pela penhora em dinheiro pois, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal; é dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. (REsp 1337790/PR). III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024189008311, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERTA DE BENS À PENHORA. AFRONTA À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 655, DO CPC. PATRIMÔNIO DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. MAQUINÁRIO PROTEGIDO A PRIORI PELAS REGRAS DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EXECUÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O MELHOR INTERESSE DO CREDOR. 1
) O julgador pode (e deve) indeferir a nomeação de bens à penhora quando não for observada a ordem preferencial do art. 655, do CPC, ou

o patrimônio indicado pelo devedor for de difícil ou duvidosa liquidez
. 2)omissis 3) omissis 4
) A execução se faz ope legis no interesse do credor (art. 612, do CPC), podendo ele postular penhora que recaia preferencialmente sobre dinheiro em espécie ou aplicação financeira (art. 655, inciso I, do CPC). Nada obsta, pois, que o magistrado realize a pesquisa de ativos pelo Sistema BacenJud, competindo à devedora, se for o caso, demonstrar cabalmente a insustentabilidade da providência constritiva eletrônica
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159010883, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015)

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, decidiu que após a vigência da Lei nº 11.382/2006 –
que alterou, dentre outros, o art. 655, do CPC/73
-, não é necessário que o credor comprove ter esgotado todas as vias extrajudiciais para localizar bens do executado, para só então requerer a penhora
on line
, por meio do sistema BacenJud.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.

a)
A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b)
Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.[...].
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

Aliás, destaco que tal entendimento permanece hígido na Corte Cidadã, consoante aresto que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS NA BUSCA DE BENS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte Superior, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a Fazenda Pública, em execução fiscal de crédito tributário, não está obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia sem a comprovação concreta da ofensa ao princípio da menor onerosidade.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.978.151/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Sendo assim, é de se concluir que a alegada inviabilidade do requerimento da penhora
on line
não subsiste, uma vez que não implica ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como, não mais se afigura como medida excepcional, sendo lícito que a Fazenda Pública rejeite os bens imóveis ofertados pelo devedor e requeira a penhora
on line
.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A regra disposta no art. 835, inc. I, do CPC estabelece em primeiro lugar a penhora de dinheiro, seja em espécie, em depósito ou em aplicações financeiras, e, em seu inc. V, a penhora de bens imóveis. Esta ordem de preferência deve ser respeitada em razão da maior liquidez que possui o dinheiro, o que, consequentemente, confere máxima efetividade ao processo de execução.

2
- Ao contrário do que sustentam os agravantes, a orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente.

3
- O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recusa, pela Fazenda Pública, de bem ofertado à penhora, sem que tenha sido observada a ordem legal, não configura afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor, podendo a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta corrente.

4
- Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, decidiu que após a vigência da Lei nº 11.382/2006 –
que alterou, dentre outros, o art. 655, do CPC/73
-, não é necessário que o credor comprove ter esgotado todas as vias extrajudiciais para localizar bens do executado, para só então requerer a penhora
on line
, por meio do sistema BacenJud.
(REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010).
Destaca-se que tal entendimento permanece hígido na Corte Cidadã.

(AgInt no REsp n. 1.978.151/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

5
- A alegada inviabilidade do requerimento da penhora
on line
não subsiste, uma vez que não implica ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como, não mais se afigura como medida excepcional, sendo lícito que a Fazenda Pública rejeite os bens imóveis ofertados pelo devedor e requeira a penhora
on line
.

6
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.